Tribunal: TJSP
Processo: 2279922-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela de urgência para que a concessionária providencie a ligação de energia elétrica no imóvel da Autora. Pretensão deduzida sem qualquer referência ao motivo da recusa da concessionária. Necessidade de formação do contraditório. Recurso desprovido.